Tribunal: TJMT
Processo: 1004713-76.2023.8.11.0013
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004713-76.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDIA OLIVEIRA DUARTE - CPF: 011.509.121-11 (APELADO), MARCIA SUELI DA SILVA - CPF: 979.780.511-53 (APELANTE), RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – REJEITADA – TRANCAMENTO DA LIDE ATÉ JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL – REJEITADA – ILEGALIDADE DAS PROVAS - REJEITADA – MÉRITO - AMEAÇA DE CAUSAR MAL INJUSTO E GRAVE VIA WHATSAPP – AGRESSÃO VERBAL - CONDUTA ILÍCITA – OFENSA À HONRA - OCORRÊNCIA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA REPARAÇÃO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de instrução do feito, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença, haja vista que os elementos necessários à formação do convencimento do julgador estão presentes nos documentos carreados aos autos.

Ante a independência entre a instância cível e criminal (art. 935 do CC), podendo um mesmo fato gerar ambos os efeitos, não é obrigatório a suspensão do curso da demanda ação até o julgamento da ação penal.

Compulsando os autos, vislumbro que as alegações da apelante são genéricas, não trazendo aos autos qualquer indício de adulteração.

Em um processo, a responsabilidade pela produção de provas é compartilhada, a apelante deveria, portanto, apresentar evidências robustas que corroborem sua tese.

Configura dano moral indenizável a ofensa proferida por mensagem de áudio que ameaça o cometimento de mal injusto e grave.

O dano moral é o prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, provocando mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1004713-76.2023.8.11.0013

APELANTE: MARCIA SUELI DA SILVA

APELADA: CLAUDIA OLIVEIRA DUARTE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCIA SUELI DA SILVA
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
Dr. Ítalo Osvaldo Alves da Silva
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 1004713-76.2023.8.11.0013, ajuizada por
CLAUDIA OLIVEIRA DUARTE
, que julgou procedente a pretensão inicial, condenando a ora apelante ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, corrigidos pelo INPC, desde a publicação da sentença (Súmula n. 362, do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso e ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pela ora apelada, nos termos do art. 85, §2°, do CPC.

A apelante aduz, preliminarmente, em suas razões que “
Em que pese tenham sido relatados nos autos que algumas mensagens foram disparadas por via aplicativo de mensagens (WhatsApp), na r. sentença o Juízo entendeu pela não necessidade em aferi-las através perícia técnica, ao sabor de que pode de ofício determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Não obstante Excelências, apesar de constar como principal ato do pedido autoral o termo indenização por danos morais, é de se saber que os atos tratamse de supostos crimes cibernéticos, conforme também enunciado pela própria recorrida em sua peça inicial (publicações ofensivas em rede social).” (sic)

Defende que
“Diante do exposto, soa imprescindível o acatamento do pleito suscitado, uma vez que a demanda exigirá comprovação futura e exata de como ocorreram os atos que objetivarão a responsabilidade civil de indenizar, ao que será necessário para tanto, com absoluta certeza, da comprovação através de prova pericial, ao que nesse sentido a preliminar deverá ser acatada por essa Egrégia Corte.” (sic).

Ainda em sede de preliminar, enfatiza que
“Mesmo estando em andamento processo criminal, a r. sentença trouxe que não poderia ser acatada a tese de trancamento da ação sob o prisma de ser facultado ao magistrado a ação de sobrestar o processo.” (sic).

Diz que
“Portanto, sendo reconhecido no juízo criminal alguma causa de exclusão do crime, tal decisão fará coisa julgada no cível, de modo a se impedir que haja condenação no juízo cível no que se refere à ação indenizatória. É de ser salientando também que fará coisa julgada no cível, o reconhecimento pelo juízo criminal, da inexistência de fato, ou inexistência da autoria, pois que inexistindo o fato em si, ou negando-se ser o agente o seu autor, não haverá possibilidade de condenação no juízo cível, LEMBRANDO-SE QUE ONDE NÃO EXISTE CULPA NÃO EXISTE CONDENAÇÃO.”
(sic)

Afirma que
“Mormente, conquanto que a questão meritória do caso em apreço passará por comprovações contundentes de que as ditas ilações foram realmente disparadas pela apelante e, naquele processo (criminal), certamente ocorrerão perícias para avaliar a exata conexão da mesma com os disparos ocorridos, O TRANCAMENTO DA PRESENTE AÇÃO É A MEDIDA QUE SE IMPÕE, forte nos argumentados alinhavados, bem como nos princípios do contraditório e da verdade real, devidamente consubstanciado nos ditames do art. 315, do Código de Processo Civil e 64, parágrafo único do Código de Processo Penal, impondo assim a reforma da sentença ora guerreada.”
(sic)

Por fim, contudo ainda em sede de preliminar expõe que
“Durante a sentença o Juízo se pronunciou pelo não recebimento da preliminar, rejeitando-a, sopesando seu entendimento pelo julgamento do AgRg nos EDcl no HC 826476-MG, onde inferiu que o STJ reconheceu a possibilidade de utilização de prints de conversas no WhatsApp como meio válido de prova. Sem embargo, Doutos julgadores, a preliminar merece melhor apreço por parte dessa E. Corte, ao passo que o mencionado julgado trazido pelo Magistrado de piso carreia o entendimento de que os prints de mensagem, no caso do aplicativo WhatsApp, até podem servir como meio de prova, todavia, devem estar acompanhados de outros meios idôneos que sirvam a ensejar a capacidade de um julgamento sem qualquer base que se possa trazer dúvidas [...]”
(sic)

Explana que
“Como se pode observar nos autos, a prova principal são alguns prints retirados do celular da autora, ora recorrida que supostamente teria trocado mensagens com a recorrente. Não obstante, pelo entendimento da 6a Turma do STJ, o espelhamento de celular via WhatsApp é uma PROVA NULA, ao tempo que o irrestrito acesso disponibilizado ao operador, que pode enviar ou excluir mensagens, caso em que não poderão ser recuperadas, demonstram temeridade de se admitir tal meio de obtenção de prova.
” (sic)

Informa que
“é de se sustentar dos riscos de contaminação da prova – teoria dos frutos da árvore envenenada – e a maleabilidade dos recursos técnicos e dos subterfúgios tecnológicos que podem colocar os princípios e direitos fundamentais em considerável risco”
(sic).

Assevera que
“Requer-se, portanto, seja enfrentada por esta Corte o tema da prova (prints) utilizada como único meio de iniciação do processo, tendo em conta as jurisprudências que relatam sobre o espelhamento de celular”
(sic).

No mérito, discorre que
“Trata-se de ação de indenização por danos morais aforada por Claudia Oliveira Duarte em face de Márcia Sueli da Silva, em que, em apertada síntese a recorrida alega ser casada com o ex-companheiro da recorrente, sendo ainda, pela ocasião, obrigada a ajudar nos cuidados da menor Ana Júlia Duarte, atualmente com 11 (onze) anos de idade. Não obstante, segundo consta na vestibular, que em dado momento a infante passou a deixar as roupas e sapatos bagunçadas pelo quarto e, quando foi cobrada pela apelada, a pupila resolveu contar para sua genitora que, nas palavras da autora do processo, lhe proferiu ameaças e ofensas, pelo que requereu ao final o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à título de danos morais”
(sic).

Pondera que
“Diante de tais considerações, não há como ser acatado por este juízo as alegações de que a apelante cometeu quaisquer ilicitudes que possam levar a um prejuízo moral, ao passo que a recorrente, conforme alinhavado, não cometeu quaisquer das imputações descritas pela autora da demanda em sede de inicial. Também, nesta mesma linha, não possui a apelante o dever de indenizar por ato que não cometeu, ou seja, não há outro caminho a ser seguido, que não o da cassação da sentença ora guerreada com a consequente improcedência total da demanda proposta pela ora recorrida”
(sic).

Afiança que
“A recorrida apresentou requerimento de indenização por danos morais, sob a famigerada alegação de abalos psíquicos que, supostamente, teria sofrido. Nota-se facilmente que a apelada se encontra totalmente equivocada em seu pleito em face da recorrente, vez que não há nexo de causalidade entre o ato que alega ter sido praticado pela recorrente e o dano experimentado pela autora da demanda”
(sic).

Entende que
“Depreende-se dos dispositivos legais acima transcritos, bem como da melhor doutrina, que, para se configurar a responsabilidade civil, faz-se necessária a presença de três requisitos, a saber: (i) culpa do agente; (ii) existência de fato danoso; (iii) nexo de causalidade entre tais elementos. A ausência de qualquer dos requisitos acima mencionados descaracteriza a responsabilidade civil e, consequentemente, o dever de indenizar. No caso em apreço, fica evidente a falta de demonstração dos requisitos ensejadores ao dano moral, portanto, não havendo, por óbvio, que se falar em condenação indenizatória”
(sic).

Acredita que
“Pelo exposto, requer seja reformada a sentença para julgar improcedente o pedido de indenização pelos danos morais supostamente sofridos pela apelada. Ainda nesse contexto, caso Vossas Excelências entendam pela existência de tais danos, o que não se espera, em atendimento ao princípio da eventualidade, deve a pretensão pecuniária ser fixada levando-se em conta os critérios da proporcionalidade, razoabilidade, condição econômica do ofendido, extensão do dano e sua efetiva ocorrência, sob pena de enriquecimento ilícito por parte da autora da demanda”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que
“[...] seja cassada a r. sentença recorrida, proferindo-se outra decisão, essa que efetivamente analise todas as questões debatidas pelas partes, especialmente para que seja dado olhar especial sobre as provas inverídicas trazidas pela apelada. Pelas razões ora expendidas, com fundamento nas provas constantes dos autos, espera seja reformada a r. decisão de primeira instância em todos os seus termos, para determinar a IMPROCEDÊNCIA da ação proposta pela recorrida, com o que estarão Vossas Excelências, Eméritos Julgadores, perpetuando a verdadeira JUSTIÇA!”
(sic).

Contrarrazões ofertadas, pugnando, pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal recolhido conforme Id. 233430170.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Infere-se dos autos que
CLAUDIA OLIVEIRA DUARTE
ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais em desfavor de
MARCIA SUELI DA SILVA
, alegando, em síntese, que convive há dois anos com o Sr. Nilton Duarte, este, por sua vez, teve um relacionamento amoroso com a ora apelante, e tiveram uma filha, Ana Julia Duarte, atualmente com 10 anos de idade.

Sustenta que a criança passou a residir com o Sr. Nilton Duarte e a apelada. Afirma que, um dia, após a infante deixar suas coisas bagunçadas, a apelada chamou a atenção dela, visando manter a casa organizada. Pondera que a criança, contrariada, contou para a sua genitora, ora apelante, que, insatisfeita com a situação, enviou áudios via aplicativo
WhatsApp
proferindo ofensas e ameaças contra a apelada.

Após devida instrução do feito, o Magistrado que conduziu o processo julgou procedente a pretensão inicial, condenando a ora apelante ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, corrigidos pelo INPC, desde a publicação da sentença (Súmula n. 362, do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso e ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pela ora apelada, nos termos do art. 85, §2°, do CPC.

Colaciono trecho da sentença proferida no juízo
a quo
:

“[...]
2.1 DA NECESSIDADE DA PROVA PERICIAL

Aduz a parte requerida a necessidade de realização de perícia, com fito de descortinar o autor das mensagens e áudios enviados a parte requerente.

Pois bem.

O art. 370 do CPC, disciplina que: “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.

Nesse diapasão, entendo
desnecessária a realização da perícia
pugnada pela ré, tendo em vista que as ofensas proferidas contra a parte autora foram enviadas por meio de áudios, no entanto,
a ré não negou o envio dos áudios
.

Na contestação foi aduzido o seguinte:

“Certo é, Douto Magistrado, que
quaisquer eventuais ações da requerida ocorreu no afã de defender a integridade física e psicológica de sua filha
, ao tempo que, sob os olhos do pai, as defasas à infante infelizmente não estava ocorrendo.” [sic] Destaquei (id. 137155240 - Pág. 16)

Portanto,
rejeito
a preliminar suscitada.

2.2 DO TRANCAMENTO DA AÇÃO ATÉ JULGAMENTO DO PROCESSO CRIMINAL – DO DESEJO DE REPRESENTAR CRIMINALMENTE CONTRA MARCIA SUELI DA SILVA (BOLETIM DE OCORRÊNCIA N.o 2023.172611)

Pugna a requerida pela suspensão do presente feito, tendo em vista que a autora manifestou interesse em representar criminalmente a ré.

Aduz que ulterior decisão no juízo criminal poderá influenciar a presente ação.

Pois bem.

De proêmio, reputo que razão não assiste a requerida. Justifico.

[...]

Porém, é de se considerar que o sobrestamento consiste em mera faculdade do julgador, não estando ele, pois, obrigado a tomar referida providência.

[...]

Sendo assim, entendo que não há necessidade de aguardar a sentença no juízo criminal para, posteriormente, decidir a presente lide.

[...]

Sendo assim,
AFASTO
a preliminar suscitada.

2.3 DA CONTRADIÇÃO – ILEGALIDADE DA PROVA (PRINTS REALIZADOS NO CELULAR DA REQUERENTE)

Alega a requerida que os prints colecionados pela autora constituem prova nula. Nesse sentido, narrou: “Como se pode observar nos autos, a prova principal são alguns prints retirados do celular da requerente que supostamente teria trocado mensagens com a requerida. Não obstante, pelo entendimento da 6a Turma do STJ, o espelhamento de celular via WhatsApp é uma PROVA NULA”.

Reputo que razão não assiste a requerida. Esclareço.

No julgamento do AgRg nos EDcl no HC 826476-MG, o STJ reconheceu a possibilidade de utilização de prints de conversas no WhatsApp como meio válido de prova.

Demais disso, em consonância com o citado entendimento, o art. 369 do CPC, ensina que: “As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.

Sendo assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

3. DO MÉRITO

No mérito, o pedido é
procedente
.

Com efeito, não resta dúvida de que a requerida enviou áudios à requerente, preferindo palavras de baixo calão, bem como ameaças, com o propósito de abalar a honra da autora e causar-lhe temor (Mídias ID 126191893 ao ID 126191895).

Como se sabe, a Constituição Federal garante a todos no país a liberdade de expressão (art. 5, IX, da CF), ainda que essa liberdade não seja absoluta e encontre seus limites na também garantia constitucional de proteção à intimidade e privacidade, honra e imagens das pessoas (art. 5o, X, CF).

Desse modo, para se configurar como ato ilícito, inclusive para a responsabilidade civil, é necessário que a ofensa contenha dolo específico do ofensor, denominado na doutrina como animus injuriandi - Usar para fazer referência à intenção consciente e deliberada de ofender alguém na sua dignidade ou decoro e que é incompatível com o animus narrandi ou animus criticando.

Sendo assim, quando há simples intenção de narrar os fatos ou de expor crítica pessoal a determinado assunto ou situação (ainda que a crítica seja dura e até mesmo inconveniente – aliás, é bastante comum e até natural ao ser humano, a rejeição a críticas contra sua pessoa), mas sem efetiva utilização de ofensas pessoais (humilhação, palavras de baixo calão, etc), resta afastado o dolo necessário para configurar os atos ilícitos vinculados ao direito à honra.

Por outro lado, quando há ofensa deliberada, com ataques de cunho pessoal e sem relação com o mote da discussão do assunto, extrapolando a mera narração dos fatos ou os limites civilizados da crítica, fica configurada a prática de ato ilícito, diante do abuso do direito de expressão (art. 187, Código Civil).

No caso em tela, nota-se claramente o intuito da requerida de
injuriar, ofender e ameaçar
a requerente.

Nesse diapasão, nas mídias colecionadas ao ID 126191893 e ID 126191895, a requerida proferiu as seguintes palavras dirigidas à autora: “[...] vou retalhar a sua cara[...[ vou quebrar essa sua cara”; “Vou cortar seu cabelo e colar chiclete nele”; “ [...] sua biscate”.

Portanto, deve ser reconhecida a prática de ato ilícito civil, tanto na forma direta (art. 186, CC), quanto sob a forma do abuso de direito (art. 187, CC), ensejando a responsabilidade civil pela reparação do dano moral, causado à requerente (art. 927, CC).

[...]

Quanto ao dano moral, certamente restou caracterizado em virtude a ofensa à honra interna (abalo psíquico), afetando de modo significativo a personalidade da requerente.

[...]

Observa-se, no caso em tela, que as ofensas foram proferidas ao WhatsApp da autora, não tendo se estendido a terceiros, haja vista ter se limitado a mensagens privadas, sem exposição aberta ao público da internet.

Deve-se sopesar, ainda, a capacidade econômica das partes, logo reputo que o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra suficiente para minimizar o sofrimento experimentado pela requerente.

4. DISPOSITIVO

À luz do exposto, e o mais constante dos autos, nos termos do artigo 487, inciso I,
JULGO PROCEDENTE
a ação para:
CONDENAR
a requerida ao pagamento de
R$ 4.000,00
, a título de danos morais, corrigidos pelo INPC, desde a publicação da sentença (Súmula n. 362, do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso (encaminhamento dos áudios).

CONDENO
a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2°, do CPC.”

(Id. 231910686).

Em suas razões recursais a apelante, preliminarmente, aduz que é imprescindível ao deslinde do feito a realização de prova pericial, justificando que não é possível mensurar quem cometeu o ilícito.

Verifico que falta razão à apelante ao defender esta tese, pois, como cediço, o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no art. 5o, LXXVIII, da Constituição da República, é esta a regra contida no art. 370 do CPC, in verbis:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Percebe-se, assim, que ao juiz é autorizado, não obstante o requerimento de produção de determinada prova por uma das partes, reputá-la inútil ou dispensável, zelando, dessa forma, pelo bom andamento da marcha processual.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA
– CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – ARRENDAMENTO DA ÁREA OBJETO DO CONTRATO PELOS VENDEDORES – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DOS PROMITENTES VENDEDORES EVIDENCIADO – ALEGAÇÃO DE INDEXADOR PARA CORREÇÃO DAS PARCELAS FUTURAS – NÃO OCORRÊNCIA – INÉRCIA DOS VENDEDORES DURANTE TODA A RELAÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTITUIR OS COMPRADORES NA ALEGADA MORA – BOA-FÉ OBJETIVA VIOLADA – DEVER DE MITIGAÇÃO DE DANOS – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DOS VENDEDORES NO CURSO DO CONTRATO – SUPRESSIO CONFIGURADA – CLÁUSULA PENAL DEVIDA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ausência de instrução do feito, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença, haja vista que os elementos necessários à formação do convencimento do julgador estão presentes nos documentos carreados aos autos.

“A supressio decorre do não exercício de determinado direito, por seu titular, no curso da relação contratual, gerando para a outra parte, em virtude do princípio da boa-fé objetiva, a legítima expectativa de que não mais se mostrava sujeito ao cumprimento da obrigação.” (STJ - REsp: 1803278 PR 2019).

No que tange ao ônus da prova, o nosso ordenamento vigente estabelece que incumbe ao autor da ação provar fato constitutivo do seu direito, ao passo que incumbe ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

No caso, os autores, promitentes compradores, questionam o descumprimento contratual dos promitentes vendedores que não procederam com a imissão na posse do imóvel após o pagamento do preço, porém, estes últimos, cobram o pagamento da diferença das parcelas, sob o fundamento de existência de indexador para correção das parcelas futuras.

Considerando que não restou demonstrada a existência do indexador para a correção das parcelas futuras, houve o inadimplemento contratual por parte dos promitentes vendedores, que não procederam com a entrega do bem livre e desembaraçado de qualquer ônus, bem como não providenciaram a imissão na posse dos compradores.”
(N.U 1033120-42.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024)

In casu
, as provas carreadas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, portanto, tornando prescindível a prova pretendida.

Assim,
rejeito
a preliminar.

Ainda em sede de preliminar, a apelante vindica pelo trancamento da presente ação indenizatória até o deslinde da ação criminal.

Quanto ao alegado, entendo que a independência entre a instância cível e criminal é princípio elementar (art. 935 do CC), podendo um mesmo fato gerar ambos os efeitos, não sendo obrigatório, pois, a suspensão do curso da demanda ação até o julgamento da ação penal, mormente quando a apuração da responsabilidade civil pelos danos alegadamente causados à Apelada não depende da verificação da existência de fato delituoso.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ADULTERAÇÃO DE HODÔMETRO DE VEÍCULO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO –
SUSPENSÃO DA AÇÃO – DESCABIMENTO – INDEPENDÊNCIA ENTRE A ESFERA CIVEL E CRIMINAL
–IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – ÔNUS DO IMPUGNANTE – ADULTERAÇÃO DO HODÔMETRO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – DANO MATERIAL – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – RESTITUIÇÃO AO STATUS QUO ANTE – ABATIMENTO DO DESGASTE DO VEÍCULO – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a alegação de violação ao princípio da dialeticidade quando a parte Apelante apresenta as razões de fato e de direito que combatem os fundamentos da decisão, pugnando pela sua reforma.

Ante a independência entre a instância cível e criminal (art. 935 do CC), podendo um mesmo fato gerar ambos os efeitos, não é obrigatório a suspensão do curso da demanda ação até o julgamento da ação penal.

É ônus daquele que impugna o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita demonstrar a suposta capacidade financeira do beneficiário, do qual não se desincumbiu a parte Apelante.

Comprovada a adulteração do hodômetro praticada pela revendedora de veículo, deve ela responder pelos danos material e moral causado adquirente.

O quantum indenizatório dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo mantido adequadamente fixado.

Desfeita a compra e venda do veículo ante a rescisão contratual por culpa da vendedora, devem as partes retornar ao status quo ante, com a restituição dos valores pagos e a consequente devolução do bem, tal qual determinado pelo julgador singular.”

(N.U 1001145-23.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 27/06/2024) (Negritei)

Ademais, segundo a doutrina de Humberto Theodoro Júnior:
"A suspensão da ação civil para aguardar o resultado do processo criminal é apenas uma faculdade e não um dever imposto ao juiz. [...] (Curso de Direito a critério deste decidir sobre a conveniência ou não da adoção da medida."
Processual Civil, Forense, 26 ed., v. I, p. 184-185).

Colaciono ainda o entendimento insculpido no art. 315 do CPC,
in verbis
:

“Art. 315. Se o conhecimento do mérito depender de verificação da existência de fato delituoso, o juiz
pode
determinar a suspensão do processo até que se pronuncie a justiça criminal.”
(Sublinhei e negritei)

Desta feita,
rejeito
a preliminar.

Por fim, contudo ainda em sede de preliminar, a apelante argumenta que as provas advindas de
“prints”
do aplicativo
Whatsapp
são ilegais.

Compulsando os autos, vislumbro que as alegações da apelante são genéricas, não trazendo aos autos qualquer indício de adulteração.

Em um processo, a responsabilidade pela produção de provas é compartilhada, a apelante deveria, portanto, apresentar evidências robustas que corroborem sua tese.

Outrossim, o entendimento do c. STJ é no sentido de que
“[...] Compete ao autor ônus de fato constitutivo de seu direito e compete ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).”
(Acórdão 1801044, 07284186320228070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no PJe: 9/1/2024).

Não é outra a norma estampada no Art. 373 do CPC, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim,
rejeito
a preliminar.

Avançando à celeuma, passo a análise do mérito.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia submetida à julgamento em grau de recurso por este Tribunal em verificar a existência ou não de dano moral decorrente das ameaças perpetradas pela apelante.

O dano moral é o prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, provocando mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

A presente demanda funda-se na responsabilidade civil ditada pelo direito comum, com base no art. 186, do Código Civil, cujos requisitos que levam à respectiva reparação são: o dano suportado pela vítima, a conduta culposa do agente, e o nexo causal entre ambos.

É o ensinamento de Caio Mário da Silva Pereira:

"A teoria da responsabilidade civil assenta, em nosso direito codificado, em torno de que o dever de reparar é uma decorrência daqueles três elementos: antijuridicidade da conduta do agente; dano à pessoa ou coisa da vítima; relação de causalidade entre uma e outro" (in Responsabilidade Civil, 9. ed., Rio de Janeiro, Forense, 1999, p. 85).

No caso em exame, as provas dos autos demonstram que, de fato, foi enviada mensagens de áudio, pela Apelante, que não nega o fato, ameaçando a apelada de causar-lhe mal injusto e grave.

Outrossim, a apelante não se opõe diretamente contra o capítulo da sentença que relatou as suas palavras nos áudios enviados.

Em tese, é possível a reparação de danos morais causados por injúria, calúnia e difamação, se verificado o abuso do ofensor nas críticas formuladas, a intenção de denegrir a reputação da vítima, bem como o dano decorrente de tal conduta.

A meu ver, a apelada comprovou a presença dos elementos caracterizadores da obrigação de indenizar, produzindo prova do dano alegado.

Está patente o ânimo da apelante de ameaçar a apelada através das mensagens de áudio, que não precisa ser replicada para terceiros para ferir a honra e a dignidade daquele que a recebe.

O conjunto probatório carreado aos autos é suficiente para gerar convencimento inequívoco do dano moral causado à apelada e da responsabilidade da apelante.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AGRESSÃO FÍSICA
E
VERBAL DEMONSTRADAS – OCORRÊNCIA REGISTRADA – DANO MORAL EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“É inconteste o dever de indenizar quando há nos autos prova do abalo moral sofrido decorrente das agressões física e verbal.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. [...](N.U 0001611-96.2010.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021)”
(N.U 0001610-14.2010.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 20/08/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CALÚNIA E DIFAMAÇÃO –
CONDUTA ILÍCITA – OFENSA À HONRA - OCORRÊNCIA - DANO MORAL CONFIGURADO
- VALOR DA REPARAÇÃO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

São elementos essenciais da responsabilidade civil: a prática de uma conduta antijurídica, comissiva ou omissiva; a existência de um dano; e, o nexo de causalidade entre um e outro (Artigos 186 e 927 do Código Civil).

Extrai-se do conjunto probatório que a apelada/ré atingiu a honra e a moral do autor/apelado, ao difama-lo, com a intenção de denegrir a imagem perante a sociedade local.

O valor da indenização por danos morais deve ser ponderado, fixado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”

(N.U 0002259-43.2014.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 12/05/2020) (Negritei)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – A
MEAÇA E AGRESSÃO VERBAL – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
–– SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DO REQUERIDO – HONORÁRIOS BEM FIXADOS.

1 -
Ficou suficientemente demonstrado nos autos que o réu proferiu ameaças e ofensas (xingamentos) contra o autor.

- O dano moral passível de indenização é aquele que se caracteriza pela ofensa à integridade mental e moral da vítima, que no caso sob exame ficou devidamente configurado. Tenha-se que o dano moral, por ser imaterial, não se demonstra pelos meios comuns de prova, mas se extrai da própria gravidade do ilícito praticado, que, no caso dos autos, é indiscutível, tendo suportado o demandante sofrimento que ofendeu sua dignidade.

- A indenização fixada que deve ser majorada, ante a gravidade da conduta do réu. - A sucumbência é integral do requerido, nos termos da Súmula 326, do STJ. Os honorários sucumbenciais foram bem fixados, considerado o baixo valor da condenação, sendo aptos a remunerar condignamente o patrono do autor, e, portanto, incabível a sua redução (art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC).

RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.”

(TJ-SP - AC: 10103843620198260132 SP 1010384-36.2019.8.26.0132, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 23/02/2022, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2022)

EMENTA: INDENIZAÇÃO -
DANOS MORAIS - OFENSA POR MENSAGEM DE ÁUDIO EM GRUPO DE WHATSAPP.

Configura dano moral indenizável a ofensa proferida por mensagem de áudio remetida para grupo de whatsapp, por ferir a dignidade e honra do ofendido.

O dano moral é o prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, provocando mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais é tarefa cometida ao juiz, devendo o seu arbitramento operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte ofendida, o porte do ofensor e, ainda, levando-se em conta as circunstâncias do caso.

(TJ-MG - AC: 10000191351691001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 30/01/2020, Data de Publicação: 31/01/2020) (Negritei)

Comprovado o dever de indenizar, entendo que o
quantum
fixado no juízo
a quo
é razoável e proporcional.

Assim, escorreita a sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024